Tribunal: TJBA
Processo: 8003412-61.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003412-61.2015.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA PINHAO DA SILVA e outros (2) Advogado(s): ELIZANGERA REGO NASCIMENTO APELADO: MARLOVE TEIXEIRA AMORIM Advogado(s):JOAO FRANCISCO COELHO NARVAES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. POSSE INDIRETA DOS HERDEIROS. COMPOSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. ESBULHO NÃO COMPROVADO. POSSE MANTIDA PELA APELADA. SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do art. 561 do CPC, cabe ao autor provar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, e a perda da posse. No presente caso, os apelantes não comprovaram sua posse anterior sobre o imóvel, tampouco a ocorrência de esbulho por parte da apelada, que, segundo os autos, exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta. A mera alegação de atos de tolerância não autoriza a concessão de reintegração de posse, sobretudo quando não se cumpre o ônus probatório imposto ao autor. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003412-61.2015.8.05.0032, em que figuram como apelante MARIA PINHAO DA SILVA e outros (2) e como apelada MARLOVE TEIXEIRA AMORIM. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .